Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. RESOLUÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DOS RÉUS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento dos promitentes compradores.
2. A ação ajuizada para a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel conta com natureza pessoal. Com efeito, nos termos do art. 46, caput, do CPC, é competente o foro de domicílio do réu.
3. De acordo com as regras de distribuição estática do ônus da prova é do autor o dever de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3.1. O réu, por sua vez, deve produzir a prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, de acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.2. No caso, a promitente vendedora, ao juntar aos autos o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, comprovou a existência da obrigação respectiva. 3.3. Com efeito, não é suficiente para a fastar a pretensão exercida pelo autor a mera alegação genérica no sentido de que as rés de teriam efetuado o pagamento do preço combinado. 3.4. No mesmo sentido, deve ser comprovada pelos réus a existência das benfeitorias que alegam ter erigido no imóvel, bem como a alegada existência de débito atribuído à autora.
4. O valor da indenização mensal pelo período de fruição do bem tem embasamento na regra prevista no art. 884 do Código Civil. 4.1. No caso concreto examinado a quantia mensal foi fixada em percentual inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel, mostrando-se razoável.
5. No caso, foi demonstrado que os réus reconvintes deram causa à resolução do negócio jurídico, devendo ser repelida, portanto, a pretendida condenação da autora reconvinda ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.